Tribunal: TCU
Processo: 008.932/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Jaime Modesto da Silva, prefeito de São Domingos do Araguaia/PA (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 1195/08, registro Siafi 652068, que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água para atender ao aludido ente federado, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor do Sr. Jaime Modesto da Silva, prefeito de São Domingos do Araguaia/PA (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 1195/08, registro Siafi 652068, que tinha por objeto a " execução de sistema de abastecimento de água para atender ao aludido ente federado, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Jaime Modesto da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Jaime Modesto da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c o parágrafo único do art. 19, e 23, inciso III, da mesma lei, e arts. 202, § 6o, e 209, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal; 9.3. aplicar ao responsável Jaime Modesto da Silva a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao responsável o teor da presente deliberação.